Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1006587-06.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorridos: HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM OUTRO PROCESSO - MESMO ENDEREÇO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO - DEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIDO DO RECLAMANTE E PROVIDO O DA RECLAMADA.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. A litispendência se dá quando há identidade de ações, caracterizada pela existência de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2o do CPC). Assim, tratando-se de causa de pedir distinta inexiste a litispendência entre a ação em comento e as ações de nos. 1006590-58.2021.8.11.0001 e 1006586- 21.2021.8.11.0001. Rejeito tal preliminar.
3. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
7. Age de má-fé o consumidor que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
8. Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.
11. Recursos conhecidos. Improvido do reclamante e provido o da reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006587-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 025.450.061-73 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM OUTRO PROCESSO - MESMO ENDEREÇO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO -

DEVIDOS -
RECURSOS CONHECIDOS -
IMPROVIDO DO RECLAMANTE E PROVIDO O DA RECLAMADA
.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A litispendência se dá quando há identidade de ações, caracterizada pela existência de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2o do CPC). Assim, tratando-se de causa de pedir distinta inexiste a litispendência entre a ação em comento e as ações
de no
s.

1006590-58.2021.8.11.0001 e 1006586- 21.2021.8.11.0001. Rejeito tal preliminar.

3.

Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.

4.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

7.

Age de má-fé o consumidor que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

8.

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

11. Recursos conhecidos. Improvido do reclamante e provido o da reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021